Tribunal: TJMT
Processo: 1020720-56.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
1020720-56.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: DIONAS BRASIL DO NASCIMENTO
PACIENTE: VALDERI CONCEICAO MENDES
IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Dionas Brasil do Nascimento em favor de Valderi Conceição Mendes, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT.
Colhe-se desta impetração que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 13 de novembro de 2021, cuja custódia foi convertida em preventiva, por força da decisão prolatada no Auto de Prisão em Flagrante n. 1020620-56.2021.8.11.0015, em razão da suposta prática do crime de descumprimento de medida protetiva (art. 24-A da Lei n. 11.340/06).
Sustenta, o impetrante, que “o Paciente foi até sua antiga residência após ter ingerido bebida alcoólica, visto que já estavam residindo no mesmo local após o pedido de medida protetiva (conforme boletim de ocorrência em anexo), e não viu problema como era de costume de ir para casa, mas o fato de ter ingerido bebida alcoólica enfureceu a vítima e os dois começaram a trocar ofensas e insultos, contudo, sem agressão física, conforme se extrai da declaração de próprio punha anexada ao pedido de revogação das medidas protetivas requerido por ela.”
Consigna, ademais, que “após a prisão do ora Paciente, a suposta vítima, arrependida da versão informada, procurou a 2a Vara Criminal de Sinop/MT, e relatou a verdade dos fatos. Além disso, peticionou nos autos do pedido das medidas protetivas, informando que o ora Paciente é um bom homem, trabalhador [...].”
Argumenta, outrossim, que autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar a prisão preventiva do paciente; asseverando, também, que, na espécie, não ficaram configurados os requisitos autorizadores da medida restritiva de liberdade, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal.
Alega, também, que o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis, sendo, suficiente, na hipótese, a aplicação de medidas cautelares alternativas, elencadas no art. 319do Código de Processo Penal.
Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer a revogação da prisão provisória do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor ou, subsidiariamente, a concessão de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.
É o relatório.
Decido.
Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpus mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo agente.
No caso em apreciação, contudo, a despeito dos argumentos vertidos nesta impetração, não se constata, prima facie, a existência do fumus boni iuris e do periculum in mora, consubstanciados na aparência do direito e no perigo do perecimento pelo decurso do tempo, aptos a ensejar a concessão liminar desta ação de dignidade constitucional (art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal).
Isso, porque da análise perfunctória desta ação mandamental, própria desta fase de cognição sumária, observa-se que não restou comprovando de plano o constrangimento propalado na exordial, porquanto o juízo de primeiro grau consignou que o paciente descumpriu as medidas protetivas estabelecidas em favor da vítima nos autos da Medida Protetiva de Urgência n. 1019322-29.2021.8.11.0015 – das quais ele foi cientificado pessoalmente –, pois compareceu à residência dela, sob efeito de bebida alcoólica, se recusou a sair e ainda a ameaçou com o uso de uma faca, situação que, a priori, não só evidencia uma propensão do acusado à prática delitiva, como também indica a sua periculosidade, restando evidente, pois, a necessidade da manutenção da custódia cautelar reprochada para garantia da ordem pública, em obediência ao disposto nos arts.312 e313, III, do Código de Processo Penal.
Por derradeiro, é imperioso destacar que a concessão da liminar exige que o direito do agente transpareça límpido e despido de qualquer incerteza, o que, como visto, não é o caso em apreciação, isso sem contar que as assertórias do impetrante se confundem com o próprio mérito desta ação constitucional, razão pela qual, o exame dos argumentos sustentados na prefacial, neste momento, configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindíveis: a prévia solicitação das informações ao juízo de primeiro grau e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo da Segunda Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas no presente mandamus.
Posto isso, indefiro a liminar vindicada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Tribunal de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias: relatório objetivo do processo correlato, juntamente com as informações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas nesta impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos, os motivos da prisão e os fundamentos da decisão atacada, além de cópias dos documentos necessários à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no art. 484, do capítulo VI, da Seção XXIV, do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça, aprovada pelo Provimento n. 39/2020-CGJ; consignando-se ainda, a solicitação para que a autoridade impetrada preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do processo originário que possa influenciar no julgamento de mérito desta ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão destes autos para as providências pertinentes;
II – prestadas as informações, remetam-se estes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na prefacial.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 18 de novembro de 2021.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator